Tribunal: TJPA
Processo: 0005779-70.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005779-70.2013.8.14.0015

APELANTE: JEAN GLEIDSON SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CPB.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. A NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO ORA RECORRENTE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS, SENDO CONTRARIADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, UNÍSSONOS EM APONTÁ-LO COMO UM DOS AUTORES DO DELITO, VISTO QUE DETALHARAM O DESFECHO DA EMPREITADA CRIMINOSA, A QUAL TINHA COMO INTUITO A SUBTRAÇÃO DO DINHEIRO DA VÍTIMA E, EM DECORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA EMPREGADA, OCORREU O RESULTADO MORTE. INOCORRÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
.
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JEAN GLEIDSON SILVA DA SILVA
, em razão do inconformismo deste com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, do CPB, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Narrou a denúncia, ID 11128128, que por volta de junho de 2012, Jean Gleidson Silva da Silva vendeu uma moto Trax para a vítima, o ancião Benedito do Nascimento, de 93 anos de idade, pela quantia de R$ 1.500,00.

Em razão da negociação, o acusado passou a contar com a confiança de Benedito, o qual lhe confidenciou que iria obter em breve um empréstimo no valor de R$ 4.000,00 para comprar uma moto melhor.

A informação atiçou a cobiça de Jean, que passou a preparar a empreitada criminosa, convidando os dois outros denunciados para participarem do homicídio de Benedito visando a subtração do dinheiro e de outros bens do ancião.

Com o dinheiro pago pela vítima na compra do veículo, o acusado comprou uma moto melhor, a qual vendeu na primeira semana de agosto de 2012 com a finalidade de utilizar o dinheiro para fugir com os comparsas após o crime. No dia 11/08/2013, Jean comprou uma faca tipo peixeira para matar o ancião.

Assim, no dia 14/08/2013, por volta das 18:30 horas, Jean Gleidson Silva da Silva, Elton Jhonatan Silva da Silva e Carlos Ivaldo Santos Cruz se dirigiram à residência da vítima, ocasião em que Jean e Carlos lhe desferiram inúmeras facadas, enquanto Elton mantinha sentinela, em insofismável comunhão de esforços, causando a morte de Benedito.

Os acusados não encontraram o dinheiro que visavam tomar do ofendido, acabando por subtrair um aparelho de som. Seguidamente, evadiram-se do local, pois os gritos da vítima haviam chamado a atenção dos vizinhos, que correram para socorrê-la e ainda chegaram a visualizar os criminosos saindo a residência, sujos de sangue e na posse do objeto subtraído.

O Ministério Público apresentou denúncia requerendo sua procedência para que os então denunciados fossem condenados nos termos do art. 157, § 3º, do CPB.

Em ID 11128141 – fls. 13/14, recebida a denúncia em 07/11/2013;

Em ID 11128143 – fl. 02, o Juízo
a quo
suspendeu o processo e o curso dos prazos prescricionais, na forma do art. 366, do CPP, no dia 29/04/2014.

Em ID 11128144, o magistrado restabeleceu o curso do processo e determinou o prosseguimento do feito em relação ao acusado Carlos Ivaldo Santos Cruz, no dia 04/12/2019.

Em ID 11128146- fls. 01/03, o magistrado restabeleceu o curso do processo e determinou o prosseguimento do feito em relação ao acusado Jean Gleidson Silva da Silva, no dia 20/10/2020.

Em ID 11128283, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/02/2021;

Em Sentença, ID 11128288, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva, para
CONDENAR

JEAN GLEIDSON SILVA DA SILVA
, no crime previsto no art. 157, § 3º, do CPB e
ABSOLVER

CARLOS IVALDO SANTOS CRUZ
, nos termos do art. 386, V do CPP.

Em sede de Apelação, ID 11128297,

requereu a defesa a absolvição do apelante, bem como o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, ID 11128300, requereu o Ministério Público o conhecimento e improvimento do apelo, para que seja mantida,
in totum
, a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, em parecer (ID 11598005), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Relatado o feito, e atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR A AUSÊNCIA DE PROVAS OU NEGATIVA DE AUTORIA:

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado nos autos que o Recorrente planejou e desenvolveu a ação que culminou com a morte da vítima Benedito do Nascimento, além de ter subtraído um aparelho DVD, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição conforme se mostrará adiante.

A alegação da defesa de que não há indícios consistentes que apontem o acusado como autor do delito, devendo este ser absolvido, não prospera, pois, conforme descrito na denúncia e ratificado durante a instrução processual,
restou comprovada

a efetiva atuação do apelante no crime, tendo participado da conduta que culminou com a morte da vítima, a qual, enquanto agonizava, o apontou como o responsável por lhe desferir várias facadas e acrescentou que Jean tentou subtrair o dinheiro de um empréstimo.

Portanto, o fato de não ter confessado o crime não se mostra suficiente à sua absolvição ante as provas colacionadas aos autos.

Impende ressaltar que os depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo – e que peço vênia para não reproduzir, apontam JEAN GLEIDSON SILVA DA SILVA como sendo um dos autores do delito, visto que descreveram que a após ser esfaqueada, a vítima gritou por socorro e, enquanto agonizava, revelou o autor do crime, o qual tinha como intuito a subtração do dinheiro do ofendido e, em decorrência da violência empregada, ocorreu o resultado morte.

No mesmo sentido, é a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL EFICIENTES.
- Impossível a absolvição quando o acervo probatório é robusto e demonstra a prática, pelo réu, da conduta tipificada no art. 157, § 3º, in fine, do CPB. (TJ-MG - APR: 10241180058497001 Esmeraldas, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 10/11/2020, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/11/2020) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA OS DELITOS DE HOMICÍDIO E FURTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS AMPLAMENTE COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ATESTAM A UTILIZAÇÃO DE DUAS FACAS NA PRÁTICA DELITIVA, UMA DELAS USADA PELA RÉ. SUBTRAÇÃO DE MONTANTE EM DINHEIRO, CHAVE DO BAR DA VÍTIMA, PERTENCES DO BAR E APARELHO CELULAR. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE EFETIVAMENTE ATESTAM ANIMUS FURANDI. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E ROBUSTO.
ACUSADA QUE FICOU FORAGIDA POR APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) ANOS APÓS O FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. LATROCÍNIO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0002048-72.2017.8.16.0176 - Wenceslau Braz - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 18.01.2021) (TJ-PR - APL: 00020487220178160176 Wenceslau Braz 0002048-72.2017.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 18/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021) (GRIFEI).

Assim, dúvidas não há acerca da autoria do crime, tendo se consumado o fato típico descrito na exordial acusatória, inexistindo possibilidade de se absolver o réu, ora apelante, não sendo sua negativa de autoria suficiente a uma absolvição pois suas alegações, além de contraditórias em alguns momentos, se mostraram vazias de provas e restaram isoladas nos autos, se configurando apenas como um meio de defesa, mas que não surtiu os efeitos desejados.

Dessa forma, corretamente agiu o magistrado que, formando seu convencimento a partir da livre apreciação das provas, conforme preceitua o art. 155 do CPP, o condenou, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e latrocínio consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação dos acusados
– Penas e regime prisionais fixados com critério - Recursos desprovidos. (TJ-SP - APR: 15155495520198260019 SP 1515549-55.2019.8.26.0019, Relator: Ricardo Sale Júnior, Data de Julgamento: 15/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/10/2020) (GRIFEI).

\n\nAPELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO CONSUMADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.\nLATROCÍNIO.
A prova dos autos é apta a demonstrar que o acusado praticou o delito em questão, tendo matado a vítima com a intenção de subtrair o seu dinheiro.
\nDESCLASSIFICAÇÃO. Tendo sido demonstrada a intenção patrimonial do ilícito, não é possível falar em homicídio.\nDOSIMETRIA DA PENA. Neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivação, circunstâncias, personalidade e conduta social. Redução proporcional da reprimenda.\nPRISÃO PREVENTIVA. Mantida a custódia, diante da gravidade do fato e do longo período em que o recorrente permaneceu na condição de foragido.\nRECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - APR: 50001790620088210001 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de Julgamento: 10/06/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021) (GRIFEI).

Portanto, vislumbrando-se que a prova disponível nos autos é clara e segura em apontar o ora apelante como autor dos fatos narrados na denúncia, não havendo margens para se modificar a decisão condenatória proferida pelo juízo
a quo
,
rechaço a pretensão recursal absolutória.

MATÉRIA PREQUESTIONADA
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto e
lhe nego provimento
, conforme razões amplamente explicadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/03/2023